Tribunal: TJDFT
Processo: 0740145-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740145-22.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANISIO MARIO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANISIO MÁRIO: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de ANISIO MARIO, ambos qualificados no processo. Pelo sistema SISBAJUD foi penhorada a quantia de R$ 11.980,84 (id 111041144, fl. 994 PDFc). O executado apresentou impugnação alegando impenhorabilidade da verba, a qual foi rejeitada (id 114275104). O exequente solicitou, ainda, a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel denominado Apartamento no 1606, vaga de garagem no 86, lote 14, Quadra C7, setor Central – Taguatinga – DF, alegando que o contrato de compra e venda com alienação fiduciária do bem gerou a dívida objeto da presente ação, além de o executado possuir outro imóvel (id 106885284, fl. 972/973 PDFc). Ainda, por meio da decisão de id. 133457743, foi rejeitada a alegação de nulidade processual formulada pela esposa do requerido, MARIA VIEIRA DA SILVA MÁRIO, tendo esta interposto recurso de agravo de instrumento contra tal decisão. Relatado o necessário. Inicialmente, quanto ao agravo interposto por MARIA VIEIRA DA SILVA MÁRIO, mantenho a decisão agravada, id. id. 133457743, por seus próprios fundamentos. Tendo em vista que não houve pedido de tutela recursal, necessário o regular prosseguimento do feito. Quanto ao pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel denominado Apartamento no 1606, vaga de garagem no 86, lote 14, Quadra C7, setor Central – Taguatinga – DF, indefiro, haja vista que o requerido ANISIO MARIO sequer consta da certidão de matrícula do imóvel, conforme documento de id. 135682951. Por fim, verifica-se que, foi dado parcial provimento ao AGI n. 0702759- 55.2022.8.07.0000 nos seguintes termos: (...) ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso para desconstituir a constrição que recaiu sobre os proventos do Agravante (R$ 6.563,57), nos termos da fundamentação. Diante disso, concedo prazo de 05 dias para que as partes informem os dados de suas respectivas contas para fins de expedição de alvará de transferência dos valores em questão. Ficam as partes intimadas. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA à decisão de id 138797597. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. No caso, o embargante alega que é cabível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, pois este compõe o patrimônio do Executado, não havendo qualquer impedimento para o seu deferimento. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 138797597, e expeça-se alvará de transferência para que a instituição financeira promova a transferência do valor de R$ 5.417,27 e respectivos acréscimos legais sobre essa quantia, referente ao bloqueio de ID 115606703, em favor do autor C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para a conta bancária indicada na petição de ID 140021373. Ficam as partes intimadas.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator